Tribunal: TJBA
Processo: 0501069-51.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501069-51.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAILTON SANTOS DE LIMA Advogado(s): TARCIO SANTOS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO DO RÉU EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, EM REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003. AFASTADAS AS TESES DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E DE ERRO DE TIPO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos art. 14 e 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003. Pretende a absolvição por ausência de provas quanto à primeira imputação e, absolvição por atipicidade da conduta ou erro de tipo quanto à segunda. 2. O réu foi preso em flagrante por policiais rodoviários federais, às margens da BR-116, nas imediações do posto da PRF em Feira de Santana/BA, quando se encontrava acompanhado de Evandro Almeida Gonçalves. A abordagem ocorreu após denúncia de populares sobre o abandono de uma sacola em área de matagal. No local, os agentes encontraram no interior da bolsa duas espingardas de retrocarga: uma de uso permitido (espingarda CBC, com numeração aparente) e outra de uso restrito, em razão da supressão do número de série (espingarda Rossi, modelo Pampa), além de munições, cuja propriedade foi espontaneamente assumida por Isailton. 3. A sentença reconheceu o concurso formal entre os delitos e fixou a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. 4. O recurso busca a absolvição do crime de posse de arma de uso permitido, alegando ausência de provas quanto à propriedade da espingarda CBC. Também pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e erro de tipo quanto à posse da espingarda de uso restrito, com numeração suprimida, reconhecida pelo apelante como de sua propriedade. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (ii) se a conduta do at. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 é penalmente típica mesmo com a arma desmuniciada e desmontada; (iii) se há erro de tipo capaz de excluir o dolo. III. Razões de decidir 6. A absolvição quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 se impõe diante da dúvida razoável sobre a titularidade da arma de uso permitido. Em juízo, o réu afirmou que a espingarda CBC pertencia a Evandro Almeida Gonçalves, e que assumiu a posse da arma na delegacia a pedido deste, com o intuito de não prejudicá-lo, pois estava prestes a participar de uma entrevista de emprego. Evandro, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou essa versão, reconhecendo a propriedade da arma e relatando que uma policial sugeriu que apenas um deles assumisse a responsabilidade. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais não infirmaram essa possibilidade. O policial rodoviário federal Karlson declarou que ambos disseram estar caçando, mas apenas um assumiu a posse das armas, não sabendo informar se houve combinação entre eles para tanto. Conjunto probatório que atrai a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 7. A condenação pelo art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 deve ser mantida, pois a posse da arma com numeração suprimida é conduta penalmente típica, independentemente de risco concreto ou de a arma estar carregada ou desmontada. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato. Precedentes. 8. A alegação de erro de tipo não prospera, uma vez que o réu demonstrou consciência da ilicitude ao ocultar a arma antes de passar por fiscalização da PRF, além de relatar aquisição clandestina do artefato. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, para absolver o apelante da imputação relativa ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mantendo a condenação pelo crime do art. 16, §1º, IV, da mesma lei, com readequação da pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação quanto ao oferecimento de denúncia em face da testemunha Evandro Almeida Gonçalves, relativamente ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do requerido nas alegações finais. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 20; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733.282/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, HC 333.284/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17.03.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501069-51.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como Apelante ISAILTON SANTOS DE LIMA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Determinou-se, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado da Bahia, após o trânsito em julgado, para análise quanto ao oferecimento de denúncia em face de Evandro Almeida Gonçalves, conforme requerido nas alegações finais., nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador de Justiça